Tribunal: TJES
Processo: 5001050-69.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001050-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e outros

AGRAVADO: PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESTINATÁRIO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em execução de título extrajudicial, deferiram a adjudicação de imóvel dos executados e determinaram a imissão do exequente na posse. Os agravantes alegam nulidade da intimação da sentença proferida nos embargos à execução, realizada por WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação da sentença realizada por oficial de justiça via aplicativo WhatsApp, com confirmação de recebimento pelo destinatário, é válida e apta a sustentar os atos executivos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia dos advogados, regularmente comunicada, fez com que os prazos passassem a fluir independentemente de intimação pessoal da parte, diante da ausência de constituição de novo procurador.

A intimação por WhatsApp é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário, especialmente mediante confirmação expressa de recebimento.

A certidão do oficial de justiça possui fé pública e não foi infirmada por prova em contrário.

A alegação tardia de nulidade, sem demonstração de prejuízo, configura nulidade de algibeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação realizada por aplicativo de mensagens quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário.

A alegação tardia de nulidade processual, sem demonstração de prejuízo, caracteriza nulidade de algibeira e viola a boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 112, 272, §8º, 277 e 346.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2713420/DF; STJ, RHC 159560/RS; STJ, AgInt no AREsp 2509345/MT.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J
OSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, deferiram a adjudicação do imóvel residencial dos agravantes e determinaram a expedição de mandado de imissão na posse, inclusive com autorização de arrombamento e uso de força policial.

Os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da intimação da sentença proferida nos Embargos à Execução (proc. nº 5009468-61.2021.8.08.0035), a qual teria ocorrido via aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem a observância das cautelas legais necessárias para comprovar a ciência inequívoca dos destinatários. Alegam que, diante dessa nulidade, não houve trânsito em julgado material, tornando precários os atos expropriatórios subsequentes.

Em decisão inaugural, este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado, sobrestando o cumprimento do mandado de imissão na posse até ulterior deliberação do colegiado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, suscitando preliminar de preclusão e defendendo o não acolhimento das razões recursais. Argumentou que houve regular notificação da renúncia dos patronos anteriores dos agravantes, fluindo os prazos processuais em cartório, bem como que a intimação via aplicativo foi válida, tendo o agravante respondido expressamente à mensagem do meirinho. Sustentou, ainda, a ocorrência da nulidade de algibeira.

Ato contínuo, o agravado interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo. Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pugnando por sua manutenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001050-69.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR, RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR

AGRAVADO: PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J
OSEIR BOGHI VICTOR JUNIOR e RAQUEL PELLANDA DARDENGO VICTOR
contra as decisões proferidas pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
PARADOR SPE 0045 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
, deferiram a adjudicação do imóvel residencial dos agravantes e determinaram a expedição de mandado de imissão na posse, inclusive com autorização de arrombamento e uso de força policial.

Os agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da intimação da sentença proferida nos Embargos à Execução (proc. nº 5009468-61.2021.8.08.0035), a qual teria ocorrido via aplicativo de mensagens (WhatsApp), sem a observância das cautelas legais necessárias para comprovar a ciência inequívoca dos destinatários. Alegam que, diante dessa nulidade, não houve trânsito em julgado material, tornando precários os atos expropriatórios subsequentes.

Em decisão inaugural, este relator deferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado, sobrestando o cumprimento do mandado de imissão na posse até ulterior deliberação do colegiado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, suscitando preliminar de preclusão e defendendo o não acolhimento das razões recursais. Argumentou que houve regular notificação da renúncia dos patronos anteriores dos agravantes, fluindo os prazos processuais em cartório, bem como que a intimação via aplicativo foi válida, tendo o agravante respondido expressamente à mensagem do meirinho. Sustentou, ainda, a ocorrência da nulidade de algibeira.

Ato contínuo, o agravado interpôs agravo interno em face da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo. Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno, pugnando por sua manutenção.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar a validade (ou nulidade) da intimação da sentença proferida nos embargos à execução e, por conseguinte, a higidez das decisões que determinaram a adjudicação do imóvel e a respectiva imissão do agravado na posse do bem.

Conforme relatado, os agravantes buscam obstar a expropriação de seu imóvel sob o argumento exclusivo de que não foram intimados regularmente da sentença dos embargos, uma vez que o oficial de justiça utilizou o aplicativo
WhatsApp
sem certificar, supostamente, a inequívoca ciência dos executados.

Contudo, compulsando detidamente o acervo probatório trazido aos autos após o contraditório, constata-se que a tese recursal não merece prosperar, por múltiplos fundamentos.

Primeiramente, impende destacar a situação da representação processual dos agravantes na origem. Os documentos colacionados nas contrarrazões demonstram que os advogados que anteriormente patrocinavam a defesa dos executados renunciaram aos mandatos conferidos e providenciaram a devida comunicação aos outorgantes, nos exatos termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

Diante da renúncia comunicada e da inércia dos agravantes em constituir novo procurador nos autos no prazo legal, com fulcro no art. 346 do CPC, os prazos processuais passam a fluir a partir da publicação do ato no órgão oficial, independentemente de intimação pessoal da parte. Assim, a exigência de intimação pessoal da sentença, por si só, já se encontrava mitigada pela desídia dos próprios executados na regularização de sua representação.

Não obstante esse cenário, o d. juízo de origem ainda determinou a expedição de mandado para intimação. E, neste ponto, a alegação de nulidade do ato praticado pelo oficial de justiça via aplicativo de mensagens cai por terra.

Digo isso porque as provas acostadas evidenciam que, ao ser contatado pelo meirinho via
WhatsApp
, o agravante respondeu de forma explícita com os dizeres: “
Acuso o recebimento deste. Abs
”
. (id. 18235647)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a validade das intimações realizadas por aplicativos de mensagens, desde que haja elementos que atestem o grau de certeza da ciência do destinatário, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que validou a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, com base na Portaria TJDFT GC n. 34/2021 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, após tentativa frustrada de citação pessoal, é válida, considerando a ciência inequívoca do ato processual pela parte citada. III . RAZÕES DE DECIDIR3. A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ. 4. A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade . 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . (STJ - AgInt no AREsp: 2713420 DF 2024/0294205-5, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652 .068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" ( HC 641 .877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3 . A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699 .654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.) . 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No caso em tela, a manifestação afirmativa do agravante supre qualquer dúvida, atingindo o ato a sua finalidade (art. 277 do CPC). A certidão do oficial goza de fé pública, não tendo os agravantes produzido qualquer prova em sentido contrário capaz de elidi-la.

Por fim, configura-se no caso concreto a repudiada figura da nulidade de algibeira (ou nulidade de bolso). O STJ repudia o comportamento da parte que, ciente de suposto vício processual, silencia e guarda a arguição para momento que lhe seja mais conveniente, no caso, na iminência de sofrer a imissão na posse. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E ANUÊNCIA DA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL . OFENSA AO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E SUSCITAÇÃO TARDIA DE NULIDADE . INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa . 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte . 3.
Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso. 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

A teor do art. 272, § 8º, do CPC, a parte que alegar nulidade da intimação deve fazê-lo em preliminar da peça que lhe caiba apresentar ou na primeira oportunidade de falar nos autos. Tendo sido devidamente cientificados da prolação da sentença e não tendo manejado oportunamente o recurso de apelação adequado, operou-se a preclusão.

A tentativa de ressuscitar a matéria apenas na iminência do desapossamento do bem fere a boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Diante deste panorama probatório trazido com as contrarrazões, esvazia-se por completo a aparência do bom direito outrora vislumbrada em sede de cognição sumária, impondo-se a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes as decisões agravadas proferidas pelo juízo
a quo
.

Por consequência,
REVOGO
a decisão liminar (id. 17931484) que havia atribuído efeito suspensivo ao agravo, autorizando o imediato e regular prosseguimento dos atos executivos na origem, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno (id. 18235437), ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)